Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-66.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003464-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), SANDRO ADALBERTO RIBEIRO PAREJA - CPF: 696.095.359-68 (AGRAVANTE), DALMIR COMIRAN - CPF: 559.826.389-00 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIO DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – SEQUESTRO – OCULTAÇÃO DO VEÍCULO – ORDEM PARA QUE SEJA INFORMADO A LOCALIZAÇÃO DO BEM – MULTA COMINATÓRIA – CABÍVEL – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO COMANDO JUDICIAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO RAZOAVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDRO ADALBERTO RIBEIRO PAREJA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do “
Pedido de Tutela Cautelar
”

(Proc. nº 1009227-70.2021.8.11.0004), formulado contra o agravante por DALMIR COMIRAN, indeferiu pedido de revogação da ordem de sequestro do veículo Toyota/Hilux CD 4X4 SRV, ano/modelo 2014/2015, placas OMQ-7246, de propriedade do réu/agravante, proferida no albor da lide, e, por verificar que, “
no intuito de ver a decisão que lhe foi desfavorável modificada,
(o réu/agravante)
tem se ocultado do cumprimento da ordem judicial proferida em caráter liminar
(...)
e, até mesmo da citação, haja vista que não foi localizado pelo Oficial de Justiça
”, mas, mesmo assim, “
contestou a ação e tem se manifestado sistematicamente nos autos
”, deu por citado o réu/agravante, determinando-lhe, ainda, que “
informe a localização do bem para possibilitar o cumprimento da ordem liminar de sequestro, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$ 2 mil
” (cf. Id. nº 76401300 dos autos de origem).

O agravante sustenta a “
impossibilidade de aplicação da multa
”, aduzindo que “
trouxe aos autos provas cabais de que o contrato de compra e venda do veículo foi
(celebrado)
para esconder empréstimo de dinheiro
(e)
que o veículo foi dado como garantia de pagamento
”; em todo caso, discorre sobre a “
possibilidade de redução da multa aplicada e da limitação
”, e se queixa quanto à exiguidade do prazo assinalado para cumprimento da ordem de informação da localização do automóvel (sic – cf. Id. nº 119720969 - pág. 10/18).

Reafirma, no mais, ter demonstrado “
que não existe transação comercial de compra e venda de carro, que só assinou o contrato de compra e venda e passou procuração para o agravado para garantir empréstimo em dinheiro
”, no valor de R$ 15 mil, insiste em que “
o magistrado foi induzido ao erro pelo agravado, que não provou que de fato pagou pelo veículo, e juntou fotos do veículo batido para enquadrar nos quesitos
” do art. 300 do CPC, ou seja, para forjar a existência de perigo da demora, e assegura que “
não está se negando a pagar ao agravado o valor restante do empréstimo realizado, mais sim, que seja cobrado de forma justa, haja vista que
(...)
não vendeu o veículo
” (sic – cf. Id. nº 119720969 - pág. 18/19).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “
anular a decisão interlocutória atacada,
(...)
no sentido de afastar a aplicação da multa
” ou para fins de “
minoração e limitação do
(seu)
valor
” e fixação de “
prazo razoável para cumprimento da liminar
” (sic – cf. Id. nº 119720969 - pág. 21).

A decisão vinculada ao Id. nº 124158557 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 126816689, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada definiu o seguinte:

“Trata-se de Pedido de Tutela Cautelar Antecedente movida por DALMIR COMIRAN em face de SANDRO ADALBERTO RIBEIRO PAREJA, todos qualificados nos autos. O Autor afirma que em 25.03.2021 efetuou a compra de um veículo usado modelo HILUX CD 4X4 SRV, marca TOYOTA, ano de fabricação/modelo 2014/2015, Chassi: 8AJFY29G6F8567448, Renavam: 01175098415, placa: OMQ7246, de propriedade do Requerido, pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos à vista, na assinatura do contrato.

(...)

O pedido de tutela de urgência cautelar foi deferido, determinando o SEQUESTRO do veículo usado modelo HILUX CD 4X4 SRV, marca TOYOTA, ano de fabricação/modelo 2014/2015, Chassi: 8AJFY29G6F8567448, Renavam: 01175098415, placa: OMQ7246, de propriedade do Requerido. No mesmo ato foi indeferido o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça e determinada a citação do Demandado (ID. 68878158).

Citado, o Requerido apresentou contestação. Alegou nulidade da tutela cautelar sob a argumentação de que os requisitos para a concessão foram forjados. Alegou, também, a nulidade do Contrato de Compra e Venda, por simulação, para garantir um empréstimo contratado entre as partes e litigância de má-fé. No mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação dos Autores no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais (ID. 70777571).

(...)

Foi certificado nos autos a impossibilidade de citação do Demandado, bem como de proceder ao Sequestro determinado liminarmente nos autos, em razão da não localização do veículo e nem do Demandado para a realização dos atos (ID. 72339281).

O Requerido reiterou o pedido de anulação da medida cautelar e informou o link para acesso das conversas realizadas entre as partes, via aplicativo de celular (ID. 72830547).

O Autor informa o descumprimento da liminar, em razão da ocultação do Requerido e pugna pela adoção de medidas coercitivas para o cumprimento da ordem (ID. 72978379).

O Requerido, por sua vez, requer seja tornada sem efeito a liminar e reitera os pedidos contidos na contestação (ID. 73290988).

É o relatório. Decido.

Denota-se dos autos que o Requerido, no intuito de ver a decisão que lhe foi desfavorável modificada, tem se ocultado do cumprimento da ordem judicial proferida em caráter liminar (ID. 68878158) e, até mesmo da citação, haja vista que não foi localizado pelo Oficial de Justiça, conforme certificado nos autos (ID. 72339281).

Frise-se que tal procedimento foi adotado, unicamente para obstar o cumprimento da ordem, haja vista que não se observa dos autos sequer a interposição do recurso cabível.

No entanto, desde que proferida a decisão liminar o Requerido contestou a ação e tem se manifestado sistematicamente nos autos, motivo pelo qual é evidente que não só tem conhecimento das assertivas contidas na exordial como vem se defendendo dos fatos que lhe são imputados e ocultando o bem para evitar o cumprimento da ordem de sequestro.

Desta feita, DOU POR CITADO o Demandado e DETERMINO que informe a localização do bem para possibilitar o cumprimento da ordem liminar de sequestro, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015.”

Aqui, em grau recursal, o réu/agravante não se insurge contra a questão fulcral do indeferimento do pedido de revogação da ordem de sequestro do automóvel, tampouco contra à determinação de indicação da localização do bem, focalizando o esforço recursal na aplicação e quantificação da multa fixada para o caso de não cumprimento da obrigação fixada pela decisão liminar e no prazo assinalado para tanto.

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado
“
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”,
sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), independente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial,
já que só incidirá em
caso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao deferir a tutela de urgência, o magistrado constatou a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato, correta está a posição de cominar, desde logo, as
astreintes
para coagir o réu a atender a ordem judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, assim como a indesejável repetição ou manutenção da situação fática, tendo a medida amparo legal no art. 536 do CPC.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO/AGRAVANTE – ART. 373, INCISO II DO CPC - MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.1- Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.2- Decisão cujo teor suspendeu os DESCONTOS relativos ao contrato questionado. Ausência de contratação, ônus que lhe competia à parte agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.3- A MULTA diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ.” (TJTM -

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1008270-86.2018.8.11.0000, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE SUPERENDIVIDAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL (ASTREINTES) – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Se os DESCONTOS efetuados na FOLHA de pagamento ultrapassam a margem legal consignável que, no caso, é de 30% da remuneração líquida do servidor para os empréstimos consignados, é possível a sua limitação ao percentual indicado na legislação pertinente (Decreto Estadual nº 3.008/2010).2. Na hipótese dos autos, levando-se em consideração que os DESCONTOS foram efetuados por ato do Agravante, e que o Agravado percebe como renda bruta o montante de R$ 2.721,59 (dois mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), entretanto, descontados os valores de empréstimos no total de R$ 1.746,99 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), sobra-lhe pouco mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para sobrevivência, o que não é admissível. A MULTA foi fixada pelo Juízo a quo de forma proporcional, atendendo ao princípio da razoabilidade, sendo suficiente para atingir o fim a que se destina e por isso deve ser mantida.3. Saliente-se que o Agravante é instituição financeira de grande porte, e que a MULTA arbitrada não significa risco de abalo ao seu patrimônio, bastando o cumprimento da ordem simples e direta de equacionar o valor das parcelas do empréstimo consignado para evitar a sua incidência.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1005076-15.2017.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CABIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA proporcional - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostrando-se controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a suspensão dos DESCONTOS de prestações em FOLHA de pagamento. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de MULTA cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado. Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1014068-62.2017.8.11.0000, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE CRÉDITO DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA FIXADA – ADEQUAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Na hipótese, reputa em favor da recorrida a probabilidade do direito, tendo em vista que o débito discutido pelo agravante não é reconhecido pela agravada na forma em que vem sendo efetuado, qual seja, DESCONTO mínimo efetivado em FOLHA de pagamento e o remanescente na modalidade de cartão de crédito, não constando nestes autos, tampouco no feito de origem, o contrato discutido para se aferir, com exatidão, a real modalidade convencionada pelas partes. III- Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor da agravada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na possibilidade da negativação nos cadastros de inadimplentes ser mantida ou efetivada, caso não venha, de fato, a agravada ser reconhecida como devedora.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1010585-87.2018.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Em decorrência da
finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Fixados esses pontos, diante da urgência inerente à medida de sequestro, e, sobretudo, considerando a constatação de que “
o requerido, no intuito de ver a decisão que lhe foi desfavorável modificada, tem se ocultado do cumprimento da ordem judicial proferida em caráter liminar (ID. 68878158) e, até mesmo da citação
”, a multa cominatória fixada em 2 mil reais de modo algum se revela abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade com a capacidade financeira do réu/agravante. Já quanto ao prazo de cumprimento da obrigação, embora diga que o prazo estipulado (72h) é exíguo, o réu/agravante não aponta o prazo que, a seu ver, seria justo para atender a ordem judicial, na verdade, ele sequer precisa qual seria o óbice intransponível que o impossibilitasse de adotar providência tão trivial como: “
informe a localização do bem para possibilitar o cumprimento da ordem liminar
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022